Tribunal: TJSP
Processo: 1513399-17.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado contra a Administração Pública
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Dano qualificado e lesão corporal. Matéria preliminar rejeitada. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa não caracterizadas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima e das testemunhas de acusação, corroboradas por laudo pericial. Condenação acertada. Penas e regime mantidos. Recurso não provido.